Tribunal: TJPA
Processo: 0800714-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800714-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS BARROS BAIMA, YAN CARLOS GIVONI BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.

PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.
INCERTEZA QUANTO A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA ACUSAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS
À
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA REVISÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.
DILAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DO INQUÉRITO POLICIAL E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO AO SEU DESFECHO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRE QUE OS PACIENTES REPRESENTAM RISCO À ORDEM PÚBLICA.

CONFORME RECONHECIDO PELO STJ, A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA,
0,747G (SETECENTOS E QUARENTA E SETE MILIGRAMAS) DO ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO “COCAÍNA”,
NÃO SE MOSTRA EXACERBADA, PELO QUE A PRISÃO PREVENTIVA SOMENTE SERIA PERMITIDA COM ESPECIAL JUSTIFICAÇÃO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS.

ADEMAIS, A AUTORIDADE COATORA DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA REVISÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA ACUSAÇÃO, O QUE IMPLICA DILAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DO INQUÉRITO POLICIAL, INEXISTINDO PREVISÃO QUANTO AO SEU DESFECHO, RESTANDO EVIDENTE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.

ordem conhecida e concedida
, mantendo a liminar deferida, que revogou a prisão preventiva dos pacientes mediante a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do cpp,
RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO
caso se apresentem motivos concretos para tanto.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e um de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes
MARCOS BARROS BAIMA E YAN CARLOS GIOVANI BATISTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que os pacientes foram presos no dia 19/09/2023 em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e35 da Lei 11.343/06.

Afirma que no dia 02/12/2023 o Ministério Público promoveu o arquivamento da investigação, entretanto, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva dos pacientes e indeferiu o pedido de arquivamento do inquérito policial.

Sustenta a ausência de fundamentação e justa causa para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente em razão da incerteza quanto a materialidade e autoria delitivas.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes.

Juntou documentos.

Em razão do afastamento desta Relatora para gozo de férias, o Magistrado Convocado Sério Augusto de Andrade Lima concedeu a liminar requerida, para revogar a prisão preventiva dos pacientes mediante a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Em ID17986919, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 18159456, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 18240585, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pela prejudicialidade do
habeas corpus
, em virtude da perda de objeto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço da ordem.

O foco da impetração reside na alegação de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação e justa causa para manutenção da prisão preventiva,
especialmente em razão da incerteza quanto a materialidade e autoria delitivas.

Da análise do mérito dos autos, ratifico os termos da liminar concedida, na qual o Magistrado Convocado
Sério Augusto de Andrade Lima revogou a prisão preventiva dos pacientes mediante a imposição de medidas cautelares diversas e, de forma a evitar repetição desnecessária, colaciono-a, como razão de decidir:

“
Com esteio no art.112, §2º, do RITJPA, passo à análise tão apenas da medida liminar requerida.

Para a concessão da medida liminar, torna-se indispensável que o constrangimento ilegal esteja indiscutivelmente delineado nos autos (fumus boni juris e periculum in mora). Constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando se vislumbrar a ilegalidade flagrante e demonstrada primo ictu oculi, o que se verifica no caso sub judice, conforme se demonstrará a seguir.

Da análise da documentação acostada pela Defesa, constato ser hipótese de revogação e substituição da constrição preventiva dos coactos por medidas cautelares diversas da prisão, insculpidas no art.319 do CPP.

Com efeito, as circunstâncias narradas nos autos de inquérito policial não demonstram exacerbada periculosidade social por parte dos pacientes, tampouco denotam extrapolar o grau de reprovabilidade social inerente às normas penais incriminadoras que supostamente foram violadas, de modo a obstar a sua soltura mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas, mormente considerando a quantidade irrisória de droga apreendida e primariedade dos coatos.

Segundo os autos investigativos, os pacientes foram avistados pela guarnição policial quando estavam próximo do banheiro da Orla de Iripixi, Bairro São José, Município de Oriximiná/PA, sendo que os policiais militares relataram que presenciaram o momento em que o paciente MARCOS tentou se desfazer da substância ao arremessá-la para longe de si, a qual, segundo o laudo toxicológico definitivo (ID 17722147 – fls.22/24), compreendia a quantidade ínfima de 0,747g (setecentos e quarenta e sete miligramas) do entorpecente popularmente conhecido como “cocaína”.

Ademais, depreendo, por meio da análise das certidões de antecedentes criminais dos pacientes (ID 17722134 – fls.35/37), que são tecnicamente primários conforme argumentado pela Defesa, muito embora o nacional YAN registre ação penal em curso (Proc. nº. 0012589-19.2018.8.14.0037 – crime de associação para o tráfico) e o coato MARCOS, 02 (duas) ações penais em trâmite (Proc. 0010550-15.2019.8.14.0037 – crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido / Proc. 0800569-89.2020.8.14.0037 – tráfico de drogas).

De outro vértice, registro que o Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública incondicionada, postulou o arquivamento do processo originário referente à presente impetração diante da ilicitude das provas coletadas pela autoridade policial e todas as demais evidencias dela derivadas (ID 17722147 – fls.39/42), indeferido pela autoridade coatora (ID 17722147 – fls.47/53), que, por sua vez, determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para revisão do pedido de arquivamento formulado pela Acusação.

Tal circunstância implica em dilação do lapso temporal do inquérito policial, sem, contudo, haja previsão quanto ao seu desfecho, o que acarreta constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes.

Com efeito, estando comprovada por meio da documentação juntada aos autos a ausência dos pressupostos da custódia cautelar dos coactos e, não havendo nenhuma circunstância caracterizadora de excepcionalidade, fazem jus a revogação da custódia preventiva, todavia, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.

Sendo assim,
CONCEDO A LIMINAR requerida para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA dos pacientes MARCOS BARROS BAIMA e YAN CARLOS GIVONI BATISTA, determinando
:

1) Que o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA expeça os competentes
ALVARÁS DE SOLTURA;

2) Que dê ciência aos pacientes quanto à imposição das seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, previstas no art. 319, I, II, IV e V do CPP, a seguir especificadas,
que serão revogadas, em caso de descumprimento, com restabelecimento da prisão preventiva, a saber:

a)
Comparecimento periódico em Juízo de forma mensal para informar e justificar atividades
;

b)

Proibição de frequentar bares, boates, casas noturnas e estabelecimentos congêneres
;

c)
Proibição de ausentar-se da Comarca, salvo com prévia autorização judicial
;

d)
Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga entre o horário de 22h00min e 06h00min
.

SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO OFÍCIO À AUTORIDADE COATORA.

Após ciência à autoridade coatora,
retornem-se os autos à relatoria da DD. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, por prevenção, nos moldes do art. 112, § 2º e art. 116 do RITJPA
.
”

É cediço que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios da autoria e da materialidade do delito (
fumus comissi delicti
), estiver comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Conforme destacado na Decisão que concedeu o pedido liminar para revogar a prisão preventiva dos pacientes, a autoridade coatora determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para revisão do pedido de arquivamento formulado pela acusação, o que implica dilação do lapso temporal do inquérito policial, inexistindo previsão quanto ao seu desfecho, restando evidente o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

Ademais, conforme reconhecido pelo STJ, a quantidade de droga apreendida não se mostra exacerbada, pelo que a prisão preventiva somente seria permitida com especial justificação, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. SOLTURA. EFEITO EXTENSIVO. 1. "A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis" (RHC n. 161.489/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022). 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada diante da "(quantidade de drogas apreendidas [que, ressalto, não é ínfima] e reincidência específica ou não) é capaz de denotar periculosidade (risco concreto de reiteração delitiva) da parte autuada", acrescentando-se que a reincidência é "ao menos com relação a uma das partes".
3. A quantidade de droga apreendida, além de ser elementar dos tipos penais em apreço - arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 -, não se mostra, no caso, expressiva: total de 30,23 gramas de cocaína. 4. Apesar da reiteração delitiva apontada, a apreensão de inexpressiva quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social, o que não ocorreu. Precedentes.
5. Provimento do agravo regimental. Revogação da prisão preventiva do agravante. Similitude fática e processual. Efeito extensivo (art. 580 - CPP) em relação ao corréu Kelton Pereira de Oliveira. Fornecimento ao juízo de origem de endereço e telefone pessoais atualizados para fins de comunicação processual (Ação Penal nº 1500855-34.2021.8.26.0400 - Vara Criminal de Olímpia/SP). (AgRg no HC n. 723.163/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.) (GRIFEI).

Por todo o exposto, tendo em vista que a prisão cautelar deve estar sempre subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva, traduzida pelo
fummus boni iuris
e
periculum in mora,
concedo a ordem
impetrada para revogar a prisão preventiva dos pacientes mediante a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, ratificando, assim, a liminar anteriormente concedida, ressalvada a possibilidade de nova decretação caso se apresentem motivos concretos para tanto.

É o
voto
.

Belém/PA, 21 de março de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/03/2024